Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Recurso conhecido e desprovido.